Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733787-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AGUIAR RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EXCLUSÃO DA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA 1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2. Extinto a demanda em face de um dos requeridos, a pedido da própria autora, em função da clara ilegitimidade passiva, notadamente após o oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida. 3. APELAÇÃO IMPROVIDA. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. Defende, sem a indicação de dispositivo de lei federal objeto do apontado dissenso, a legitimidade passiva da recorrida Itaú Unibanco no caso de demanda em que se discute contrato de financiamento de imóvel firmado com o Banco Nacional, considerando que os ativos do Banco Nacional foram absorvidos pelo Itaú Unibanco na sucessão. Em contrarrazões, o recorrido Banco Nacional pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogado ANA LÍGIA RIBEIRO DE MENDONÇA, OAB/DF 33.589 (ID 41269003), e o recorrido Itaú Unibanco S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723 (ID 41520509). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no REsp 1943630/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos verifica-se que a autora incluiu o apelado na polo passivo da demanda ao afirmar que os depósitos realizados para pagamento do imóvel, feitos no Banco Nacional, foram levantados pelo Banco Itaú Unibanco, na condição de seu sucessor. Em que pese essa afirmação na sua inicial, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o referido contrato de financiamento teria sido transferido ao Banco Itaú, ou ainda que este tenha assumido a condição de sucessor universal. Ao contrário, a própria certidão de Ônus do Imóvel (ID 35888862), consta apenas o gravame da hipoteca em favor no Banco Nacional S/A. Ainda, observa-se que em outra ação, movida pela própria autora, em caso bem semelhante, processo n 0723338-60.2018.8.07.0001, já tinha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do banco Itaú Unibanco S.A. (...) Ou seja, assim como nos presentes autos, cristalina a ilegitimidade passiva do apelando, tanto é que a própria apelante em réplica ID 35888925, observado o equívoco, requereu expressamente a extinção do feito em relação ao banto Itau Unibanco S/A (ID 37118898). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005